Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-90.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800607-90.2022.8.14.0115

RECORRENTE: SIDNEI SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP). PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTROVÉRSIAS SOBRE ANIMUS NECANDI E SUBSISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Examinar a alegada ausência de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi,
para fins de impronúncia. 2. Avaliar o pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, ante a tese de inexistência de dolo homicida. 3. Verificar a possibilidade de decote das qualificadoras do motivo fútil e do crime cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por suposta manifesta improcedência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia encerra juízo de admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das teses defensivas, em homenagem ao juiz natural e ao princípio
in dubio pro societate
.

5. Mantém-se a pronúncia quando o acervo indica, em juízo prelibatório, que o recorrente desferiu golpe de canivete na região abdominal da ofendida, não sobrevindo o resultado morte em razão do pronto atendimento médico recebido pela vítima, havendo, ainda, declarações de testemunhas policiais acerca da apresentação espontânea do acusado e da dinâmica narrada dos fatos.

6. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica quando a dinâmica descrita aponta meio potencialmente letal e a controvérsia sobre o elemento subjetivo demanda apreciação pelo Conselho de Sentença, em observância ao juiz natural e ao princípio
in dubio pro societate
.

7. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedentes; havendo lastro mínimo na narrativa acusatória e nos elementos coligidos quanto ao motivo fútil e ao contexto de violência doméstica e familiar, impõe-se a submissão das circunstâncias qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias sobre
animus necandi
, eventual desclassificação e a subsistência de qualificadoras, as quais somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413, caput e § 1º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.938.230/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.609.922/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
SIDNEI SILVA DOS SANTOS
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e VI, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
, ID 29744512, em 04/04/2022, por volta da 01h00min, na Rua Tapajós, nº 1026, bairro Bela Vista, em Novo Progresso/PA, SIDNEI SILVA DOS SANTOS, agindo com animus necandi, por motivo fútil e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria desferido um golpe de canivete na região abdominal de sua companheira, Francisca Pinheiro dos Santos, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Consta que, momentos antes, a vítima encontrava-se na residência de sua mãe, consumindo bebida alcoólica, quando o denunciado a chamou para retornar para casa, tendo ela se recusado. Após novo desentendimento, já na via pública, o acusado teria sacado um canivete e desferido a estocada. Em seguida, a vítima foi socorrida, enquanto o denunciado se evadiu, apresentando-se posteriormente à Polícia Militar.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 29744513, recebida a denúncia em 16/05/2022;

Em ID 29744532, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/11/2022;

Em ID 29744597, Termo de Audiência realizada no dia 03/08/2024;

Sentença de Pronúncia, ID 29744608;

Em
Recurso em Sentido Estrito
, ID 29744615, a defesa requereu que o recorrente seja impronunciado ou, alternativamente, que a conduta seja desclassificada para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, caput, do Código Penal, e, ainda subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, por serem manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, ID 29744617, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, ID 31428431, manifestou-se, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
SIDNEI SILVA DOS SANTOS
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e VI, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA IMPRONÚNCIA
:

Neste particular, almeja a defesa a reforma da decisão de pronúncia, para que o recorrente seja impronunciado, sob o argumento de ausência de indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, especialmente quanto ao
animus necandi
. Não lhe assiste razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo amparou a decisão de pronúncia nos elementos coligidos na fase inquisitorial e na prova produzida em juízo, dos quais se extraem indícios suficientes de autoria no sentido de que o recorrente desferiu golpe de canivete na região abdominal de Francisca Pinheiro dos Santos, fato que somente não resultou em óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, diante do pronto socorro prestado à ofendida.

Nesse passo, o magistrado pronunciou SIDNEI SILVA DOS SANTOS para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, considerando demonstradas, em juízo de admissibilidade, a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

Assim, as alegações defensivas de insuficiência de indícios quanto à prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, a testemunha
PM Rosiney Soares Maduro
declarou que o acusado se apresentou espontaneamente no quartel da Polícia Militar após os fatos, ocasião em que informou ter desferido um golpe de canivete contra a vítima. Relatou que o recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez e tentou conduzir os policiais até o local onde teria descartado a arma utilizada, não obtendo êxito na localização em razão de seu estado de alcoolemia. Acrescentou que a agressão ocorreu mediante golpe de arma branca na região do abdômen e que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Ao Juízo, a testemunha
PM Cleomar Sousa Chagas
afirmou que o acusado tentou conduzir os policiais até o local onde teria arremessado o canivete utilizado no delito, ao longo do trajeto percorrido até o Batalhão da Polícia Militar. Contudo, relatou que a arma branca não foi localizada, pois o recorrente apresentava sinais de embriaguez, o que dificultou a indicação precisa do ponto onde teria descartado o objeto.

Em seu interrogatório, o acusado
Sidnei Silva dos Santos
exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência deste e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado na forma tentada e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

Subsidiariamente, pretende a defesa a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ao argumento de inexistência de dolo homicida e de que o conjunto probatório não evidenciaria intenção de matar. Também neste ponto não prospera a insurgência.

Tem-se que, na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a desclassificação somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que exige exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com o juízo prelibatório próprio da decisão de pronúncia. No caso concreto, não se verifica prova cabal de que o recorrente tenha agido apenas com intenção de lesionar. Ao contrário, o golpe de canivete desferido na região abdominal da vítima, em contexto de discussão e violência doméstica, revela, ao menos em tese, conduta idônea a produzir o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, circunstância que autoriza a submissão da controvérsia ao crivo do Tribunal do Júri.

Na fase em que o processo se encontra, compete ao magistrado verificar apenas a admissibilidade da acusação, mediante juízo de prelibação acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das teses defensivas. Somente se afastam, nesta etapa, imputações manifestamente improcedentes. Não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois a submissão do acusado ao Tribunal do Júri não implica antecipação de juízo condenatório, mas mera remessa da causa ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Persistindo controvérsia acerca do elemento subjetivo da conduta, incumbe ao Júri dirimi-la, inclusive quanto à eventual desclassificação.

Assim, com escopo no princípio do in dubio pro societate, o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, que não exige prova incontroversa da existência do crime, bastando que o magistrado se convença da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo, nesta fase, a certeza necessária à condenação, razão pela qual não há como dar provimento também a este ponto do apelo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo.
De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17) (GRIFEI).

Dessa forma, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente, pelo que rejeito o pleito de desclassificação para lesão corporal.

3.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
:

Alternativamente, postula a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, sustentando serem manifestamente improcedentes diante da prova produzida. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Quanto ao motivo fútil, verifica-se que a denúncia descreve que a agressão teria ocorrido após a vítima recusar-se a acompanhar o recorrente para casa, contexto em que, após novo desentendimento, o acusado sacou um canivete e desferiu golpe na região abdominal da ofendida. Tal narrativa, aliada aos elementos colhidos na instrução, aponta, em tese, desproporção entre a motivação e a reação violenta empreendida, circunstância que, ao menos em juízo de admissibilidade, autoriza a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

No que concerne à qualificadora prevista no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, os autos indicam que o fato se deu no âmbito de relação íntima de afeto, em contexto de violência doméstica, havendo liame entre a agressão e a condição da vítima enquanto mulher, circunstância suficiente, nesta fase processual, para afastar a alegação de manifesta improcedência. A discussão acerca da efetiva configuração da qualificadora demanda análise aprofundada do contexto fático, providência que compete ao Tribunal do Júri.

Na fase de pronúncia, não se exige prova definitiva das qualificadoras, mas apenas indícios mínimos de sua ocorrência. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (GRIFEI).

Assim, inexistindo manifesta improcedência das circunstâncias qualificadoras, impõe-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem incumbe a análise definitiva acerca de sua incidência ou não no caso concreto.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de
março
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026